Tribunal: CARF
Processo: 15471.000280/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15471.000280/2007-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.258 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
PAULO ROBERTO CORREA DE ARAUJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se conhece do recurso voluntário quando inexiste litígio a ser apreciado
pelo colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$422,70 para saldo de
imposto a pagar de R$6.750,02.
A notificação noticia omissões de rendimentos de aluguéis e recebidos a título de
resgate de contribuições à previdência privada.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 22/2/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
6/3/2007, às fls. 2/12 dos autos, na qual o contribuinte alegou que a empresa Cyclades teria se
equivocado nas informações anteriormente prestadas, tendo apresentado DIRF retificadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000280/2007-61
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.258 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000280/2007-61

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 31/34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Constatada a apresentação de DIRF (Retificadora), excluindo o Contribuinte da
relação de beneficiários de qualquer rendimento tributável, pago pela respectiva
fonte pagadora, cabe desconsiderar a infração de omissão de rendimentos, bem
como o correspondente IRRF.
O colegiado de primeira instância excluiu integralmente os rendimentos de
aluguéis noticiados na autuação.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 22/9/2011 (fl. 36), o contribuinte, em
27/9/2011 (fl. 39), apresentou recurso voluntário, às fls. 39/50, alegando, em apertado resumo,
que:
- ao ser notificado acerca da omissão dos rendimentos de resgate de previdência
privada teria apresentado declaração retificadora, tendo efetuado, em 28/3/2007, o recolhimento
de imposto no valor de R$1.942,04, acompanhado da multa de R$728,26 e juros de R$871,39.
- teria se equivocado no lançamento de dedução de incentivo de R$123,95.
- a realização do recolhimento indicado demonstraria que não houve má-fé de sua
parte e que buscou regularizar sua situação.
- ao final, requer cancelamento de parte do débito fiscal reclamado.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo, entretanto cabe verificar a existência de litígio a ser
apreciado por este colegiado, um dos requisitos intrínsecos para sua admissibilidade.
A admissão do recurso pressupõe a existência de matéria controversa, sobre a qual
recaia a insatisfação do sujeito passivo.
A autuação consigna omissão de rendimentos de aluguéis e de resgates de
contribuições à previdência privada. A decisão recorrida cancelou integralmente a omissão
decorrente de aluguéis e consignou que a omissão de resgate de previdência privada não fora
impugnada.
Em seu recurso, o contribuinte alega que já teria efetuado o recolhimento parcial
do tributo decorrente da inclusão dos rendimentos de resgate de contribuições à previdência
privada, juntando DARF de fl. 43, recolhido em 28/3/2007.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.258 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000280/2007-61

Nesse tocante, registro que compete à Unidade da Receita Federal do Brasil de
origem o controle do crédito tributário devido, verificando a correção e o aproveitamento dos
pagamentos efetuados, de acordo com as normas aplicáveis. Dessa feita, o contribuinte deve
direcionar a ela o pleito de aproveitamento desse pagamento.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em decorrência da
ausência de litígio a ser apreciado por esta instância de julgamento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital